Tribunal: TJMT
Processo: 1044716-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044716-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), SALVADOR DO PRADO BRANCO - CPF: 006.003.041-08 (RECORRIDO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), SALVADOR DO PRADO BRANCO - CNPJ: 24.769.426/0001-72 (RECORRIDO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA AS QUESTÕES RELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO QUANTO À QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso da autora para majorar danos materiais a R$ 14.094,50, reconhecer inadimplemento substancial de contrato de marcenaria e fixar danos morais em R$ 4.000,00. O embargante sustenta contradição e omissão quanto à inexistência de retenção de chaves e móveis, ao percentual de execução contratual (30%) e à alegada retirada de bens pela autora, pleiteando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, a justificar integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito, reformular a valoração da prova ou inaugurar nova instância recursal.

4.

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente as questões essenciais, reconhecendo execução parcial do contrato, retenção indevida de bens e chaves, ausência de prova mínima do cumprimento integral e inexistência de lucros cessantes, fixando os valores indenizatórios conforme o conjunto fático-probatório.

5.

A ausência de documentos idôneos pelo embargante (notas fiscais, recibos, fotografias conclusivas ou outros indícios objetivos) corrobora a conclusão sobre o não cumprimento integral da obrigação.

6.

Depoimentos colhidos em audiência, valorados com as demais provas, confirmam a entrega apenas parcial dos móveis e a não conclusão de ambientes contratados, bem como a necessidade de intervenção de terceiro para cobrança e tentativa de regularização.

7.

Inexiste contradição relevante entre fundamentação e dispositivo quanto ao dano moral, prevalecendo o dispositivo como parte vinculante e executiva, com valor fixado em R$ 4.000,00.

8.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para decidir, desde que enfrente as questões capazes de influir no resultado do julgamento.

9.

A reiteração de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar multa (CPC, art. 1.026, § 2o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

É suficiente o enfrentamento das questões capazes de influir no resultado, não sendo exigida a resposta individual a todos os argumentos das partes.

3.

Prevalece o dispositivo quanto à quantificação do dano moral, quando houver divergência formal com a fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Salvador do Prado Branco, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, majorando os danos materiais para R$ 14.094,50 (quatorze mil, noventa e quatro reais e cinquenta centavos), reconhecendo o inadimplemento substancial da obrigação contratada, além de fixar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto do Relator.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado ao argumentar que não teria havido retenção de chaves e móveis, que a execução contratual não corresponde ao percentual de 30% reconhecido pelo colegiado e que não teria sido apreciada a alegação de que a autora retirou bens e materiais da marcenaria. Postula, ao final, efeitos infringentes, sob o argumento de que teria sido o verdadeiro prejudicado na relação, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no id 315319856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1044716-75.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Salvador do Prado Branco

Embargado(s):

Janeglady Peres de Brito Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, o embargante sustenta omissões e contradições no acórdão recorrido.

Todavia, analisando detidamente os fundamentos da decisão, verifica-se que todas as matérias relevantes foram adequadamente enfrentadas, não havendo qualquer vício que justifique a integração do julgado.

A decisão colegiada examinou de forma ampla a controvérsia: reconheceu o inadimplemento substancial, a execução parcial do contrato, a retenção indevida de bens e chaves, a ausência de prova mínima quanto ao alegado cumprimento integral do serviço e a inexistência de comprovação de lucros cessantes, fixando valores indenizatórios dentro dos parâmetros fático-probatórios.

Ressalte-se que, ao apresentar contestação, o embargante não juntou qualquer documento minimamente apto a demonstrar a execução integral dos serviços, isto é, nenhuma nota fiscal de aquisição de materiais, recibo de compras, fotografias conclusivas, ou qualquer outro indício objetivo de cumprimento contratual.

Em paralelo, os depoimentos colhidos em audiência foram devidamente valorados na formação do convencimento deste Colegiado, especialmente aqueles que confirmam a entrega apenas parcial dos móveis no apartamento do MRV, bem como a ausência de conclusão dos demais ambientes e o outro apartamento e imóvel contratados e a necessidade de intervenção de terceiro para cobrança e tentativa de regularização. Tais elementos foram analisados em conjunto com as demais provas constantes dos autos, compondo adequadamente o acervo decisório.

No ponto, cumpre frisar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à reformulação de juízo de valor probatório ou à tentativa de inaugurar nova instância recursal, tal como pretende o embargante.

Cumpre registrar que não há contradição ou irregularidade quanto ao valor divergente constante da fundamentação e da parte dispositiva, em relação a quantificação do dano moral, visto que somente o dispositivo é vinculante e executivo da decisão. Assim, o valor fixado é de R$ 4.000,00.

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou indagações formuladas pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões capazes de influir na solução da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ressalte-se, por fim, que os pedidos formulados na impugnação aos embargos também não comportam acolhimento, pois se referem a matéria já decidida no acórdão recorrido ou consistem em pleitos incompatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.

Não há fundamento jurídico para modificação do julgado, tampouco para advertência, consignação interpretativa ampliada ou qualquer outra providência além da análise estrita dos vícios previstos no artigo 48 da Lei no 9.099/95 e no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

Por oportuno,
adverte-se as partes
de que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025